Tribunal: TJSP
Processo: 2281059-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Execução de Título extrajudicial. Deferida penhora de direitos de veículo dado em garantia fiduciária. Cabimento.
1. Decisão que deferiu penhora de direitos de veículo objeto de alienação fiduciária.
2. Recurso da executada desacolhido.
3. Questão relativa à integração da agravante no polo passivo da execução já decidida em anterior recurso.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Execução de Título extrajudicial. Deferida penhora de direitos de veículo dado em garantia fiduciária. Cabimento.
1. Decisão que deferiu penhora de direitos de veículo objeto de alienação fiduciária.
2. Recurso da executada desacolhido.
3. Questão relativa à integração da agravante no polo passivo da execução já decidida em anterior recurso. Matéria preclusa, que não cabe ser revisitada.
4. Possibilidade de penhora de direitos do veículo, pois não demonstrada a essencialidade do bem para o desempenho da atividade da executada. Inaplicável a proteção do art. 833, V, do CPC.
5. Decisão mantida. Agravo desprovido.